Tribunal: TJMT
Processo: 1033206-68.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033206-68.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (AGRAVANTE), MARIA FATIMA DA SILVA - CPF: 044.950.661-45 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROSANGELA BORDINHAO BAIAROSKI DA SILVA - CPF: 708.919.741-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS NÃO INCORPORADOS AO SUS. VENETOCLAX E AZACITIDINA. TEMAS 6, 793 E 1.234 DO STF. SUPERVENIÊNCIA DE REGRAMENTO ESPECÍFICO. SISTEMA DE PRECEDENTES. SUPERAÇÃO (OVERRULING) DO TEMA 106 DO STJ. MEDICAMENTOS COM REGISTRO NA ANVISA. CUSTO ANUAL SUPERIOR A 210 SALÁRIOS MÍNIMOS. PROCESSO AJUIZADO APÓS JULGAMENTO DO TEMA 1.234. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. CONSERVAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que determinou o fornecimento dos medicamentos Venetoclax e Azacitidina, no prazo de 10 dias, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. O agravante sustenta preliminarmente a incompetência absoluta do juízo, alegando que o valor da causa ultrapassa 210 salários-mínimos e que se trata de medicamento oncológico de alta complexidade, além de invocar a necessidade de inclusão da União no polo passivo.

II. Questões em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) possibilidade de análise da competência em sede recursal, sem configurar supressão de instância; (ii) aplicabilidade imediata dos novos parâmetros estabelecidos nos Temas 6 e 1.234 do STF; (iii) definição do juízo competente para processar e julgar ação que visa o fornecimento de medicamentos oncológicos não incorporados ao SUS; e (iv) efeitos da declaração de incompetência sobre os atos decisórios já praticados.

III. Razões de decidir

3. A arguição de incompetência, embora não analisada em primeiro grau, pode ser conhecida em grau recursal por se tratar de matéria de ordem pública e em razão da superveniência do julgamento do Tema 1.234 do STF, que estabeleceu novos parâmetros vinculantes.

4. O sistema brasileiro de precedentes, consolidado nos artigos 926 e 927 do CPC, impõe a aplicação imediata das teses definidas pelo STF, independentemente do trânsito em julgado, como método de tutela da segurança jurídica e igualdade.

5. O Tema 1.234 do STF fixou a competência da Justiça Federal para processar demandas sobre medicamentos não incorporados ao SUS com registro na ANVISA quando o valor do tratamento anual for igual ou superior a 210 salários mínimos, tendo sido homologado acordo interfederativo que estabeleceu regras específicas de custeio e ressarcimento.

6. A modulação de efeitos determinada pelo STF restringe-se à competência, estabelecendo que as novas regras só se aplicam aos processos ajuizados após o julgamento do Tema 1.234, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência em relação aos processos anteriores.

7. No caso concreto, o processo foi distribuído em 11.10.2024, u seja, após a publicação da ata de julgamento e homologação do acordo e na mesma data da publicação do acórdão paradigma.

8. O custo anual do tratamento pleiteado supera o limite estabelecido, atraindo a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I da CF/1988.

9. Os atos decisórios já praticados conservam seus efeitos até eventual reapreciação pelo juízo competente, conforme art. 64, § 4º do CPC, mantendo-se a obrigação de fornecimento dos medicamentos até nova decisão.

IV. Dispositivo e tese

10. Declaração de incompetência e determinação de remessa dos autos à Justiça Federal.

Tese de julgamento:

"1. É da competência da Justiça Federal processar e julgar as ações que visem o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS com registro na ANVISA quando o valor do tratamento anual for igual ou superior a 210 salários mínimos, nos termos do Tema 1.234 do STF. 2. A superveniência de precedente vinculante do STF autoriza o reconhecimento da incompetência em sede recursal, sem configurar supressão de instância. 3. Os atos decisórios praticados antes da declaração de incompetência conservam seus efeitos até eventual reapreciação pelo juízo competente."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 109, I e 103-A; CPC, arts. 64, § 4º, 489, § 1º, V e VI, 926, 927, III, § 1º; Lei 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1.234 (RE 1.366.243); STF, Tema 6 (RE 566.471); STF, Tema 793 (RE 855.178); STF, Súmulas Vinculantes 60 e 61; STJ, IAC 14 (CC 187.276/RS).

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégio Tribunal de Justiça:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento nº 1033206-68.2024.8.11.0000, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Mirassol D’Oeste, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência identificada pela numeração única: 1002453-95.2024.8.11.0011, movida por
MARIA FÁTIMA DA SILVA
. A decisão concedeu tutela provisória de urgência formulada pela parte agravada na ação de origem, determinando ao Estado de Mato Grosso fornecer, no prazo de 10 (dez) dias, os medicamentos: VENETOCLAX 100 mg (comprimido via oral) e AZATICIDINA 100 mg (via percutânea) por tempo indeterminado ou até a progressão da doença, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, no importe de 05 (cinco) salários-mínimos, a ser custeada pelo Secretário de Estado de Saúde, sem prejuízo de eventuais sanções criminais, civis e processuais (Id: 173234194 - ação de origem).

Em razões recursais, o agravante sustenta preliminarmente a
incompetência absoluta do juízo
em razão do
valor da causa
ultrapassar 210 salários-mínimos, nos termos do Tema 1234 do STF, bem como por se tratar de medicamento oncológico de alta complexidade. Invoca, ainda, a necessidade de
inclusão da União no polo passivo
do presente litígio, reforçando, então, a arguição de
competência da Justiça Federal
.

O agravante invoca a
ausência de interesse de agir
, sob a alegação de que não houve
comprovação de esgotamento da via administrativa
antes da propositura da demanda. Alega também
ausência de comprovação de domicílio da autora
, argumentando que a competência territorial não estaria devidamente demonstrada. Além disso, sustenta que a decisão não observou a necessidade de
comprovação de incapacidade financeira
por parte da autora.

No mérito, alega que a decisão impugnada ofende os princípios da separação de poderes e da reserva do possível, argumentando que os medicamentos não estão padronizados pelo SUS. Defende que a aquisição desses medicamentos impõe ônus desproporcional ao erário, em violação ao princípio da eficiência administrativa. Sustenta, ainda, que o fornecimento de medicamentos não incluídos nas listas oficiais do SUS deve ser precedido de avaliação técnica e fundamentado em laudo médico emitido por especialista, o que, segundo alega, não teria ocorrido.

Insurge-se ainda contra a imposição de multa pessoal ao Secretário de Estado, defendendo sua substituição por bloqueio judicial em caso de descumprimento. Questiona o prazo fixado para cumprimento da ordem e a ausência de determinação de renovação periódica das prescrições médicas.

Por fim, questiona o prazo fixado para cumprimento da ordem e a ausência de determinação de renovação periódica das prescrições médicas. Pleiteou o recebimento do presente recurso e a concessão de efeitos suspensivos ao agravo de instrumento, com o posterior provimento do recurso e a revogação da tutela de urgência concedida. Subsidiariamente, almeja a limitação do preço ao teto previsto pelo STF, imposição de renovação periódica, realização de bloqueios judiciais, afastamento da aplicação de multas ou sanções ao Estado ou agente públicos (Id: 253739676).

O recurso foi recebido (Id: 254024184), ocasião em que foi indeferido o pedido de tutela recursal suspensiva, mantendo-se a obrigação do Estado de Mato Grosso fornecer os medicamentos solicitados no prazo de 10 dias, sob pena de multa por descumprimento.

Após o indeferimento da tutela recursal, o Estado de Mato Grosso opôs embargos de declaração (id. 256859663), alegando omissão quanto à análise de parecer técnico desfavorável do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) e quanto à inexistência de previsão orçamentária específica para aquisição dos medicamentos pleiteados. Argumenta, ainda, que o acórdão não teria considerado a recomendação de espera pelo decurso do prazo administrativo de 180 dias, conforme Enunciado nº 3 da Jornada de Direito da Saúde.

Em contrarrazões aos embargos (id. 259420655), a parte agravada sustenta a inexistência de omissões, aduzindo que o fornecimento do medicamento foi devidamente fundamentado nos laudos médicos apresentados, os quais comprovam a necessidade do tratamento imediato, sob risco de agravamento do quadro clínico e óbito.

Os embargos de declaração foram rejeitados por decisão de id. 260012183, sob o fundamento de que não houve omissão ou contradição na decisão agravada, e que o deferimento da tutela provisória encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no sentido de que o direito à saúde é dever do Estado, sendo possível a concessão judicial de medicamentos, mesmo que não incorporados nas listas do SUS, desde que demonstrada a imprescindibilidade do tratamento e a ineficácia das alternativas disponíveis.

Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo de instrumento, conforme certidão de id. 260287654.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, opinou pelo não conhecimento das preliminares fundamentando na vedação de supressão de instancia, e, no mérito, pelo desprovimento do agravo de instrumento, manifestando pela manutenção da decisão interlocutória objurgada (Id: 260827664).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégio Tribunal de Justiça:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão interlocutória nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência movida por
MARIA FÁTIMA DA SILVA.
A decisão concedeu a tutela provisória de urgência formulada pela parte agravada na ação de origem, determinando o Estado de Mato Grosso a fornecer, no prazo de 10 (dez) dias, os medicamentos: VENETOCLAX 100 mg (comprimido via oral) e AZATICIDINA 100 mg (via percutânea) por tempo indeterminado ou até a progressão da doença, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, no importe de 05 (cinco) salários-mínimos, a ser custeada pelo Secretário de Estado de Saúde, sem prejuízo de eventuais sanções criminais, civis e processuais (Id: 173234194 - ação de origem).

“Ab initio”
, o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
e, portanto, deve se limitar ao exame do acerto ou desacerto do que foi decidido pelo juízo
a quo
, não podendo extrapolar o seu âmbito para matéria estranha ao ato judicial vergastado, pois não é lícito ao órgão revisor incursionar nas questões relativas ao mérito da demanda originária, sob pena de prejulgamento.

Denota-se, da análise dos autos, que a arguição quanto à necessidade de
inclusão e responsabilidade da União Federal
na lide, assim como a
discussão sobre o valor atribuído à causa
não foram submetidas ao Juízo “
a quo”
, tampouco foram analisadas pela decisão agravada. Desse modo, dada a devolutividade restrita do agravo de instrumento,
o recurso não deveria ser conhecido nessas partes
, sob pena de incorrer em supressão de instância.

A propósito:

“(...). 2. O agravo de instrumento é recurso
secundum eventum litis
, devendo o órgão ad quem permanecer adstrito ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada. Assim, ultrapassar os limites do decisum objurgado, no intuito de perquirir sobre matérias de mérito ou de ordem pública que, ainda, não foram objeto de análise na instância singular, representa indevida supressão de instância. (...). AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.” (TJGO, Agravo de Instrumento 5334792-65.2022.8.09.0051, Rel. Des (a) MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO REQUI, 1a Câmara Cível, julgado em 07/11/2022, DJe de 07/11/2022. Negritei).

Destaco, inclusive, que o Ministério Público no parecer do id. 260827664 assenta:

“Antes de adentrar no mérito do presente recurso, observa-se que o Agravante elencou diversas preliminares, a exemplo da incompetência do juízo singular para processamento da demanda.

No entanto, tais questões preliminares, embora sejam de ordem pública, não foram analisadas pela instância originária, o que impede a análise pelo juízo
ad quem
, sob pena de ofensa ao juiz natural e a supressão de instância, conforme julgados recentes desta E. Corte:

(...)

Portanto, entendo pelo não conhecimento das preliminares suscitadas.”

Contudo, a arguição de supressão de instância, no caso concreto, deve levar em consideração alguns aspectos de cunho processual, senão vejamos.

Em primeiro lugar, ressalvo que os artigos 926 e 927 do CPC estabelecem aos tribunais o dever de uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente, bem como impõe aos juízes a observância dessa jurisprudência.

Com base nos citados artigos, consolidou-se o sistema de precedentes brasileiros como método de tutela da segurança jurídica e igualdade, resultante do processo de interpretação e aplicação do direito, concentrado nas cortes de vértice, como o STF.

No sistema brasileiro de precedentes, as teses definidas pelos Tribunais superiores acerca da interpretação de uma questão de direito vinculam os demais juízes e tribunais, que deverão aplicá-las a todos os processos em curso, inclusive aos futuros, que versem sobre idêntica questão de direito, sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e do artigo 927, inc. III, § 1º, ambos do CPC.

Cabe destacar que, no julgamento do recurso extraordinário (RE) n. 566.471, pelo Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, a matéria gravita em torno da mesma questão jurídica definida no Tema 106 do STJ que buscava uniformizar a interpretação de questões constitucionais relevantes.

Em atenção aos objetivos previstos no artigo 927 do CPC, que visam garantir maior coerência, imparcialidade e igualdade na aplicação das normas jurídicas, o Tema 6, firmado pelo STF, estabelece critérios de
caráter geral e vinculante
que devem orientar as decisões dos juízes e tribunais no excepcional deferimento judicial de
medicamento não incorporado nas listas do SUS
, independentemente do custo.

Ressalto que, ao se orientar pelo objetivo primordial do sistema de precedentes, que é assegurar maior estabilidade e segurança jurídica, o julgamento desta demanda evidencia a necessidade de se analisar a possibilidade em se aplicar a técnica da superação (
overruling
).

Pela técnica do
overruling
, restou superado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (tema 106), devendo ser reconhecido que o STF, no Tema 6, estabeleceu requisitos obrigatórios para fornecimento de medicamentos não incorporados na lista oficial do SUS, independente do seu preço.

Esses aspectos, somados ao fato de que de que a determinação proferida no julgamento do Tema 1234, sob a sistemática da repercussão geral, permite concluir que embora esteja vigorando a tese de responsabilidade solidária dos entes federativos pela promoção das políticas públicas relativas à saúde (Tema 793), deve-se observar os critérios de hierarquização e descentralização das ações sanitárias que competem a cada pessoa jurídica de direito público (União, Estados, Distrito Federal e Municípios). Isso possibilita o reconhecimento da matéria relativa à competência sem que se invoque a supressão de instância.

Ademais, não é demais ressaltar que as decisões do STF possuem aplicação imediata:

“RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO IMEDIATA DAS DECISÕES DO STF. DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. PEDIDO SUCESSIVO. FALTA DE INTERESSE EM AGIR. 1. As decisões tomadas pelo STF são de observância imediata, independentemente de trânsito em julgado. 2. Carece de ação a parte que impugna ato futuro, de conteúdo incerto, pela suposição de que lhe será desfavorável. 3. Agravo regimental desprovido. (
Rcl 18412
AgR, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02-02-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-033 DIVULG 22-02-2016 PUBLIC 23-02-2016)

Nesse sentido,

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL DEFERIDA. MEDICAMENTO AMVUTTRA (VUTRISIRANA).
TEMAS 6/STF E 1234/STF. APLICAÇÃO IMEDIATA.

ADEQUAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA AOS NOVOS PARÂMETROS.

SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. O artigo 5º, caput, da Constituição da Republica ( CR) garante a todos os brasileiros e aos estrangeiros residentes no país o direito inviolável à vida. 2. A Primeira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Recurso Especial 1.657.156/RJ, representativo de controvérsia, cristalizou o Tema 106/STJ, no sentido de que
"a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento".
3. É de rigor a observância do quanto definido pelo Tema 1234/STF e Tema 6/STF, considerando que foram estabelecidos pela Colenda Suprema Corte os requisitos à concessão de medicamento não incorporado ao SUS. Tendo em vista que a modulação de efeitos ficou restrita tão somente à definição da competência da Justiça Federal,
as teses definidas pelos Temas 1234/STF e 6/STF têm aplicação imediata no presente julgamento.
4. (...) 7. Nessa perspectiva, para que seja viabilizado o cumprimento do precedente obrigatório da C. Suprema Corte, e, ainda, para que seja evitado o risco de supressão de instância,
cabe ao r. Juízo a quo a adequação da r. decisão prolatada, para que observe os exatos termos preconizados pelos Tema 1234/STF e Tema 6/STF.
8. Agravo de instrumento desprovido. 9. Prejudicado o agravo interno da União.” (TRF-3 - AI: 50146795520244030000, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL LEILA PAIVA MORRISON, Data de Julgamento: 18/12/2024, 4ª Turma, Data de Publicação: 30/12/2024 – grifo nosso)

“Direito processual civil. Agravo de instrumento.
Fornecimento de medicamento. Julgamento dos temas 06 e 1.234 do STF. Observância imediata.
Recurso prejudicado, com observação. (...) Razões de decidir 3. Ocorreu o julgamento dos Temas 06 e 1.234, ambos do STF, durante o processamento do presente recurso, nos quais foram fixadas teses de observância obrigatória.
4. As decisões do STF possuem aplicação imediata, independentemente de trânsito em julgado.
5. (...)” (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22311720520248260000 Piracicaba, Relator: Martin Vargas, Data de Julgamento: 18/12/2024, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/12/2024 – grifo nosso)

Em segundo lugar, cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal, em 05/03/2015, ao julgar o Recurso Extraordinário 855.178 RG/PE, sob a sistemática de repercussão geral (Tema 793), decidiu que há
responsabilidade solidária
da União, dos Estados, Distrito Federal e Municípios na prestação de assistência à saúde.

Posteriormente, o Plenário da mesma Corte, em 23.05.2019, ao julgar os embargos de declaração no referido RE 855.178, com acordão publicado no DJe de 16.04.2020, o relator, Ministro Edson Fachin, deixou expresso que,
nos casos em que o medicamento não estiver incorporado ao SUS, como ocorre na hipótese dos autos, a União deveria ser incluída no polo passivo da lide
.

Assentou o Ministro que isto decorre do fato de que
, "segundo a lei orgânica do SUS, é o Ministério da Saúde, ouvida a CONITEC (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS) que detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19- Q, Lei 8.080/90)"

Não obstante, a questão não ficou clara, resultando em divergência jurisprudencial em todos os Tribunais do país acerca da necessidade de inclusão da União em casos como o ora analisado.

Diante disso, verifica-se que a Suprema Corte, ciente de seu papel uniformizador e admitindo que a existência de controvérsias sobre a competência para o processamento e julgamento dessas lides - o que acarretava sobremaneira insegurança jurídica no País – reconheceu, em 12/09/2022, a existência de
repercussão geral do

Tema n.º 1.234
, a ser enfrentado no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 1.366.243/SC.

Nesse recurso, discutiu-se, à luz dos artigos 23, II, 109, I, 196, 197 e 198, I, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de inclusão de a União constar do polo passivo de lides que verse sobre a obtenção de medicamento ou tratamento não incorporado nas políticas públicas do SUS, embora registrado pela ANVISA,
in verbis:

“Tema 1.234, STF. Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde - SUS.”

Em concomitância é importante frisar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, em sessão finalizada em 31/05/2022, admitiu o
Incidente de Assunção de Competência - IAC n.º 14
para deliberar acerca da seguinte questão:

“3. Delimitação da tese controvertida: Tratando-se de medicamento não incluído nas políticas públicas, mas devidamente registrado na ANVISA, analisar se compete ao autor a faculdade de eleger contra quem pretende demandar, em face da responsabilidade solidária dos entes federados na prestação de saúde, e, em consequência, examinar se é indevida a inclusão da União no polo passivo da demanda, seja por ato de ofício, seja por intimação da parte para emendar a inicial, sem prévia consulta à Justiça Federal.”

Ocorre que em 08/06/2022, a Primeira Seção do STJ deliberou que,
até o julgamento definitivo do referido Incidente de Assunção de Competência (IAC n.º 14)
, o Juiz estadual deveria
abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência nas ações que versem sobre tema idêntico ao daqueles autos, de modo que o processo deve prosseguir na jurisdição estadual
, nos termos da questão de ordem proposta pelo Ministro Relator Gurguel de Faria.

Nestes termos, em virtude de o tratamento pleiteado não estar incluído na lista do Sus, porém possuir registro na ANVISA, alinhava-me ao entendimento da expressa proibição de declinação de competência determinada no IAC n.º 14.

Nesse sentido,

“DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Elisa Estima Barreto, em face de decisão proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de João Pessoa que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer 0801456-92.2023.8.15.0311, julgou improcedente o pedido de fornecimento, pelo Estado da Paraíba, do medicamento canabidiol (CDB 20 mg/ml), em
alegada violação ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 1.165.959 (tema 1.161 da sistemática da repercussão geral). Na inicial, a reclamante aduz ser idosa, portadora de síndrome demencial avançada (doença de Alzheimer – CID 10 G30.1), com significativo comprometimento da funcionalidade e, portanto, dependente de cuidado de terceiros para atividades da vida diária. Menciona apresentar distúrbio de comportamento e heteroagressividade, apesar do uso de antipsicóticos e remédios para distúrbio do sono. Esclarece que a negativa de fornecimento do medicamento pela decisão reclamada encontra-se em desconformidade com o laudo formulado pelo médico que lhe assiste, que receitou o uso regular do canabidiol em CDB 20 ml/mg (óleo laranja clássico) para o seu tratamento. Menciona que a fixação do tratamento adequado ao paciente é prerrogativa do profissional de saúde, e que o referido documento possui força probante do seu direito líquido e certo de receber a medicação, de forma gratuita, pelo Estado
. A partir dessas considerações, argumenta incidir ao caso o entendimento firmado no julgamento do RE 1.165.959-RG (tema 1.161-RG), que garantiu o fornecimento, pelo Estado, de medicamento sem registro na Anvisa, com importação autorizada pela agência. Ao final, pugna pela procedência da reclamação, com a cassação da sentença impugnada para determinar, em definitivo, o fornecimento à reclamante do medicamento Canabidiol (CBD) 20 mg/ml: laranja clássico 20 mg/ml, óleo (1 unidade de 30 ml), 15 gotas de 12/12 h – uso contínuo. (...)
Pois bem. Inicialmente, ressalto que, embora a ação trate de medicamento não incorporado ao SUS, nem registrado na ANVISA, a continuidade do julgamento na Justiça Estadual se deu em razão do que decidido no RE 1.366.243-TPI-Ref, de minha relatoria, Dje 25.4.2024, no qual se determinou que
“as demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo”.
O julgamento de mérito do referido precedente ocorreu em 13.9.2024, oportunidade em que restou decidido, quanto às causas que tramitaram na Justiça estadual referente aos medicamentos não incorporados, o que segue:
“II. DEFINIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS 2.1)
Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. 2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema. III. CUSTEIO 3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. (...) 3.3)
As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 3.3.1)
O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias.
(...) VIII. MODULAÇÃO DE EFEITOS TÃO SOMENTE QUANTO À COMPETÊNCIA: somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco.”
Assim, tendo em vista que o ajuizamento da ação em face do Estado da Paraíba ocorreu em data anterior ao julgamento de mérito do RE 1.366.243, tema 1.234-RG, é caso de manutenção da competência da Justiça Estadual para julgar a matéria.
(...)
Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada, na parte em que julgou improcedente o pedido quanto à medicação Canabidiol, na forma de CDB 20 mg/ml, de modo a determinar ao Estado da Paraíba o imediato fornecimento do fármaco à reclamante.
Publique-se. Brasília, 30 de setembro de 2024. Ministro GILMAR MENDES Relator Documento assinado digitalmente.” (STF - Rcl: 69723 PB, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 30/09/2024, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30/09/2024 PUBLIC 01/10/2024 – grifo nosso)

Desta forma, em demandas análogas ao presente feito, assentei a necessidade de que o processo prosseguisse nesta Justiça Estadual, motivo pelo qual reconhecia que, em discussões similares, haveria supressão de instância, principalmente ante a ausência de julgamento do Tema 1.234 (STF). Assim, em inúmeras demandas acolhi o posicionamento externado pelo Ministério Público e aplicado pelas Câmaras do eg. TJMT.

Destaco, entretanto, que após o julgamento do Tema 1.234 (16.09.2024), conforme
ata publicada no DJE de 19/09/2024,
e com publicação do acórdão em 11.10.2024, a situação deve ter outro encaminhamento, na medida em que restou assentado o seguinte:

“Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.234 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário e homologou, em parte, os termos dos 3 (três) acordos, com as condicionantes e adaptações, assim sintetizados como as teses fixadas no presente tema da sistemática da repercussão geral, a saber:

"I - Competência.

1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a
medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal
, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal,
quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo
,
com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG - situado na alíquota zero)
, divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for
igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos
, na forma do art. 292 do CPC.

1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero).

1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera- se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003.

1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora.

1.4) No caso de cumulação de pedidos,
para fins de competência, será considerado apenas o valor do (s) medicamento (s) não incorporado (s)
que deverá(ão) ser somado (s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa.

II - Definição de Medicamentos Não Incorporados.

2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico.

2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral,
é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa
, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema.

III - Custeio.

3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União , cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.1)
Figurando somente a União
no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário,
promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência
, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes.

3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o
venire contra factum proprium/tu quoque
e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ.

Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor.

3.3)
As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS).

Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão.

3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários-mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias.

3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo,
quanto aos medicamentos para tratamento oncológico,
as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024
serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão
, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias.

O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo.

IV - Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS.

4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, § 1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal.

4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS.

4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo , ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos.

4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS.

4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise.

V - Plataforma Nacional.

5) Os Entes Federativos, em governança colaborativa com o Poder Judiciário, implementarão uma plataforma nacional que centralize todas as informações relativas às demandas administrativas e judiciais de acesso a fármaco, de fácil consulta e informação ao cidadão, na qual constarão dados básicos para possibilitar a análise e eventual resolução administrativa, além de posterior controle judicial.

5.1) A porta de ingresso à plataforma será via prescrições eletrônicas, devidamente certificadas, possibilitando o controle ético da prescrição, a posteriori, mediante ofício do Ente Federativo ao respectivo conselho profissional.

5.2) A plataforma nacional visa a orientar todos os atores ligados ao sistema público de saúde, possibilitando a eficiência da análise pelo Poder Público e compartilhamento de informações com o Poder Judiciário, mediante a criação de fluxos de atendimento diferenciado, a depender de a solicitação estar ou não incluída na política pública de assistência farmacêutica do SUS e de acordo com os fluxos administrativos aprovados pelos próprios Entes Federativos em autocomposição.

5.3) A plataforma, entre outras medidas, deverá identificar quem é o responsável pelo custeio e fornecimento administrativo entre os Entes Federativos, com base nas responsabilidades e fluxos definidos em autocomposição entre todos os Entes Federativos, além de possibilitar o monitoramento dos pacientes beneficiários de decisões judiciais, com permissão de consulta virtual dos dados centralizados nacionalmente, pela simples consulta pelo CPF, nome de medicamento, CID, entre outros, com a observância da Lei Geral de Proteção da Dados e demais legislações quanto ao tratamento de dados pessoais sensíveis.

5.4) O serviço de saúde cujo profissional prescrever medicamento não incorporado ao SUS deverá assumir a responsabilidade contínua pelo acompanhamento clínico do paciente, apresentando, periodicamente, relatório atualizado do estado clínico do paciente, com informações detalhadas sobre o progresso do tratamento, incluindo melhorias, estabilizações ou deteriorações no estado de saúde do paciente, assim como qualquer mudança relevante no plano terapêutico.

VI - Medicamentos incorporados.

6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido.

6.1) A (o) magistrada (o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão".

Em seguida se determinou o seguinte:

i)

concedeu o prazo de 90 dias: à Ministra da Saúde, para editar o ato de que dispõem os itens 2.2. e 2.4 do acordo extrajudicial e adendo a este, respectivamente, ambos firmados na reunião da CIT, ressaltando que os pagamentos devem ser realizados no prazo máximo de 5 anos, a contar de cada requerimento, abarcando a possibilidade de novos requerimentos administrativos; bem ainda ao CNJ, para que tome ciência do presente julgado, operacionalizando-o como entender de direito, além de proceder à divulgação e fomento à atualização das magistradas e dos magistrados;

ii)

igualmente, determinou a comunicação acerca da presente decisão à Anvisa, para que proceda ao cumprimento do item 7, o qual será objeto de acompanhamento por esta Corte na fase de implementação do julgado, além da criação e operacionalização da plataforma nacional de dispensação de medicamentos (item 5 e subitens do que foi aprovado na Comissão Especial), a cargo da equipe de TI do TRF da 4a Região, sob a condução, coordenação e supervisão do magistrado auxiliar Diego Viegas Veras e do magistrado instrutor Lucas Faber de Almeida Rosa, além do médico Tiago Sousa Neiva e da juíza federal Luciana da Veiga Oliveira, que estabelecerão as "regras de negócio" e balizas mínimas quanto à construção da plataforma, mediante acompanhamento da Conselheira Supervisora do Fonajus, Conselheira Daiane Nogueira de Lira, repassando, após sua criação e fase de testes, ao Conselho Nacional de Justiça, que centralizará a governança em rede com os órgãos da CIT do SUS, conjuntamente com as demais instituições que envolvem a judicialização da saúde pública, em diálogo com a sociedade civil organizada; e

iii)

determinou que as teses acima descritas, neste tópico, sejam transformadas em enunciado sintetizado de súmula vinculante, na forma do art. 103-A da Constituição Federal, com a seguinte redação:

"O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243)".

Ademais, para que não ocorressem dúvidas quanto ao alcance do precedente a ser seguido e diante da continência entre dois paradigmas de repercussão geral, por reputar explicitado de forma mais clara nestes acordos interfederativos, que dispõem sobre medicamentos incorporados e não incorporados no âmbito do SUS, de forma exaustiva, esclareceu que está
excluída a presente matéria do tema 793
daquela Corte.

Assim, no que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como
órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234.

Além disso, entendeu que:

a) quanto às cláusulas terceira e quarta do acordo extrajudicial firmado pelos Entes Federativos, no âmbito extrajudicial, ora apreciado, no sentido de condicioná-lo a prazo de revisão, a única possibilidade de chancelá-las é permitir que possam ocorrer modificações no referido acordo extrajudicial, desde que os Entes Federativos alcancem consenso e ocorra a devida homologação pelo Supremo Tribunal Federal para que a alteração possa ser dotada de eficácia plena, permanecendo existentes, válidos e eficazes, até que isso ocorra, todos os acordos;

b) até que sobrevenha a implementação da plataforma, os juízes devem intimar a Administração Pública para justificar a negativa de fornecimento na seara administrativa, nos moldes do presente acordo e dos fluxos aprovados na Comissão Especial, de modo a viabilizar a análise da legalidade do ato de indeferimento;

c) excepcionalmente, no prazo de até 1 (um) ano a contar da publicação da ata de julgamento - em caso de declinação da Justiça Estadual para a Federal (unicamente para os novos casos) e na hipótese de inocorrer atendimento pela DPU, seja pela inexistência de atuação institucional naquela Subseção Judiciária, seja por ultrapassar o limite de renda de atendimento pela DPU -, admite-se que a Defensoria Pública Estadual (DPE), que tenha ajuizado a demanda no foro estadual, permaneça patrocinando a parte autora no foro federal, em copatrocínio entre as Defensorias Públicas, até que a DPU se organize administrativamente e passe a defender, isoladamente, os interesses da (o) cidadã(o), aplicando-se supletivamente o disposto no art. 5º, § 5º, da Lei 7.347/1985;

d) na situação de medicamentos ainda não avaliados pela Conitec, com o intuito de padronização nacional e para os fins do inciso Ido § 1º do art. 19-R da Lei 8.080/1990, os órgãos de coordenação nacional do MPF, da DPU e de outros órgãos técnicos de caráter nacional poderão apresentar pedido de análise de incorporação de medicamentos no âmbito do SUS , que ainda não tenham sido avaliados pela Conitec, respeitada a análise técnica dos órgãos envolvidos no procedimento administrativo usual para a incorporação, quando observada a existência de demandas reiteradas; e e) a União deverá possibilitar que os demais Entes Federativos possam aderir à Ata de Registros de Preços, cuja licitação seja deflagrada pelo Ministério da Saúde.

Por fim,
modulou os efeitos da presente decisão, unicamente quanto ao deslocamento de competência
(item 1 do acordo firmado na Comissão Especial nesta Corte),
determinando que somente se apliquem aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico
, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco jurídico.

Ao final, determinou a comunicação ao relator do IAC 14 no Superior Tribunal de Justiça para adequação ao presente entendimento. Tudo nos termos do voto do Relator. O Ministro Luiz Fux acompanhou o Relator com ressalvas. Falaram: pelo amicus curiae Associação dos Juízes Federais do Brasil, o Dr. Fellipe Matheus da Cunha Gonçalves; e, pelo amicus curiae Defensoria Pública da União, o Dr. Leonardo Cardoso de Magalhães, Defensor Público-Geral Federal. Plenário, Sessão Virtual de 6.9.2024 a 13.9.2024." (destacamos).

Na sequência do julgamento dos Temas acima citados e da homologação do acordo interfederativo, foram editadas duas súmulas vinculantes,
in verbis:

SÚMULA VINCULANTE 60:
O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).

SÚMULA VINCULANTE 61:
A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral.

Relembro e insisto que quanto ao fornecimento de procedimentos, órteses, próteses, cirurgias e exames, tais questões foram tratadas pelo STF por ocasião do julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral, tenso sido firmada a seguinte tese:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Rememoro, ainda, que no tocante aos medicamentos
NÃO REGISTRADOS na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA),
imperiosa a aplicação da tese firmada no Tema 500 da Repercussão Geral do STF,
in verbis:

1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais.

2. A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial.

3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei nº
13.411
/2016), quando preenchidos três requisitos:

(i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras);

(ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e

(iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil.

4. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União.

Em 20.09.2024 o Tribunal Pleno do STF julgou o RE 566.471 (Tema 6), no qual o Estado do Rio Grande do Norte questionava decisão do Tribunal de Justiça local que o condenou a fornecer um medicamento que não estava na lista dos oferecidos pelo SUS. A questão jurídica fixada no referido feito se referia ao seguinte aspecto:

“O Estado é obrigado a fornecer um medicamento que não está na lista dos oferecidos pelo SUS quando o paciente não tem condições de pagar por ele?”

O Plenário decidiu que, se o medicamento registrado na Anvisa não constar nas listas do SUS (Rename, Resme e Remune), independentemente do custo, o juiz só pode determinar seu fornecimento excepcionalmente, restando fixada a seguinte tese de julgamento:

“1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.

2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação:

(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item ‘4’ do Tema 1.234 da repercussão geral;

(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011;

(c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;

(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;

(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e

(f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente:

(a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo;

(b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e

(c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS”

Por fim, em julgamento realizado em 27.11.2024 a Primeira Seção do STJ
revogou as teses em abstrato firmadas no IAC 14,
reconhecendo que estas
contrariavam o entendimento firmado em repercussão geral (Tema 1.234) pelo STF
, restando o acórdão redigido da seguinte forma:

“PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (IAC 14 DO STJ). JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NECESSIDADE. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS FEDERAL E ESTADUAL. DIREITO À SAÚDE.
MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. MATÉRIA SUBMETIDA À REPERCUSSÃO GERAL.
INCOMPATIBILIDADE COM O JULGADO DO STF (TEMA 1.234). REJULGAMENTO DO CONFLITO. 1. O Supremo Tribunal Federal julgou o mérito do RE n. 1.366.243/RG, submetido à repercussão geral (Tema n. 1.234) e, por conseguinte, homologou os 3 (três) acordos que envolvem a União, estados e municípios, para definir os critérios de dispensação de medicamentos e tratamentos médicos no âmbito do SUS. 2. Determinou-se no julgamento da referida repercussão geral que a decisão vinculante produza efeitos prospectivos (
ex nunc
) em relação às regras de competência, mantendo-se os efeitos da medida cautelar deferida e homologada pelo Plenário do STF até a publicação do acórdão paradigma e, quanto aos demais itens dos acordos celebrados entre os entes federativos, impôs a aplicação imediata a todos os processos em curso. 3. Por ordem da Suprema Corte, é necessário realizar o juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/2015, para revogar as teses jurídicas em abstrato firmadas no Incidente de Assunção de Competência n. 14 do Superior Tribunal de Justiça, visto que foram todas englobadas no julgamento de mérito da repercussão geral e se mostram, em alguma medida, incompatíveis com as novas orientações estabelecidas pelo STF sobre o fornecimento de medicamentos registrado na ANVISA e não padronizados pelo SUS, notadamente sobre a maneira como a União irá assumir a posição de parte nos processos relativos à saúde. 4. O STJ, ao julgar o IAC n. 14, objetivou minimizar a proliferação de incidentes relacionados à competência para o julgamento das demandas de saúde e oferecer segurança jurídica até o STF decidir a matéria afetada à repercussão geral – Tema 1.234. 5. No voto condutor do IAC 14 do STJ, registrou-se expressamente que a definição, de plano, sobre a competência que deveria prevalecer (até que fosse formado o precedente no STF) seria fundamental para que se oferecesse o mínimo de estabilidade para tramitação das inúmeras ações em curso, já que a definição do juízo competente era matéria que precedia a todas as demais na análise do processo. 6. Ressaltou-se, naquela ocasião, que, no mérito propriamente dito, a discussão jurídica seria desenvolvida em sua completude no âmbito do STF, quando do julgamento do Tema n. 1.234, o que aconteceu. 7.
Impõe-se o cancelamento de todas as teses estabelecidas pela Primeira Seção desta Corte (itens "a", "b" e "c" do IAC 14 do STJ), por colidirem com questões de mérito da Repercussão Geral, especificamente com a determinação do STF de que,
"figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão",
conforme as regras de repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde.
8. Para o caso concreto, porém, não se altera o resultado do presente conflito de competência, em respeito: a) à decisão cautelar proferida no início do RE n. 1.366.243/RG (no sentido de que as demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados deveriam ser processadas e julgadas no Juízo em que foram propostas pelo autor, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da repercussão geral); e b) à modulação de efeitos do referido Tema do STF.
9. Na espécie, a parte autora ajuizou, antes do julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral
, ação ordinária contra o Estado do Rio Grande do Sul e o Município de Vacaria, em que pretende receber medicação não padronizada pelo Sistema Único de Saúde – SUS, mas registrada na ANVISA, hipótese em que deve prevalecer a modulação do STF no sentido de manter os autos
"onde estiverem tramitando sem deslocamento de competência (sendo vedado suscitar conflito negativo de competência entre órgãos jurisdicionais de competência federal e estadual, reciprocamente)".
10. Em relação ao tema em abstrato, exerce-se o juízo de retratação previsto no art. 1.040, II, do CPC/2015, para revogar as teses firmadas no IAC 14 do STJ, por contrariar o entendimento firmado em repercussão geral (Tema 1.234). 11. Solução para o caso concreto: mantém-se a competência da Justiça estadual para o processamento e julgamento da presente demanda.” (STJ - CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 187276 - RS (2022/0097613-9) RELATOR: MINISTRO GURGEL DE FARIA – Primeira Seção – grifo nosso)

Analisando-se as decisões proferidas, verifica-se que houve modulação dos efeitos quanto à competência para o processamento das ações que versem sobre o
fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, mas com registro na ANVISA
(item 1), ficando resolvido que
as novas regras de competência só se aplicarão aos processos ajuizados após a publicação do julgamento
.

Em outras palavras, as ações já ajuizadas e os processos em curso que tratam do fornecimento dos medicamentos mencionados devem continuar tramitando no juízo estadual ou federal em que iniciaram, ainda que, conforme decidido, a obrigação de custeio do fármaco seja da União, com regras próprias para ressarcimento, conforme estabelecido no inciso III da decisão do STF (ressarcimento pela União, via repasses Fundo a Fundo - FNS ao FES ou ao FMS).

Nessa hipótese, caso a ação tenha sido ajuizada no juízo estadual antes da publicação da ata de homologação do acordo que lastreia o Tema 1234, pelo STF, e havendo obrigação de custeio pela União, eventual condenação do Estado e/ou do Município resultará em ressarcimento administrativo por meio de repasses Fundo a Fundo.

Destaco que, até então, nas decisões relativas ao fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS, os juízes se orientavam pelos critérios cumulativos firmados no Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, bem como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro do medicamento na Anvisa, observados os usos autorizados pela agência.

No sistema de precedentes brasileiro, os Tema 6 e 1234 do STF impactarão um grande volume de processos em andamento, como o presente, uma vez que juízes e tribunais devem aplicar as recentes teses firmadas pelo STF a todos os recursos em custo, estendendo-as, também, a futuros casos judicializados.

De acordo com as disposições do Código de Processo Civil (CPC), os tribunais possuem o dever de conferir unidade e estabilidade à jurisprudência, como forma de tutela da segurança jurídica, previsibilidade e igualdade perante o Direito (art. 926 do CPC), enquanto, os juízes e os tribunais, por sua vez, têm o dever de observância dos precedentes (art. 927 do CPC).

Permite-se, contudo, a não aplicação do precedente se demonstrada a incompatibilidade (
distinguishing
) ou a superação do precedente anteriormente formado (
overrruling
), conforme prevê o artigo 927, §4º do CPC. Neste contexto, a técnica da superação (
overrruling
), como instrumento indispensável para a observância dos precedentes, orientará a retratação operada neste acórdão, conforme os parâmetros estabelecidos nos Temas 6 e 1234 do STF.

Esclarecido esses aspectos, o que se verifica é que o RE 1366243 SC, no qual se fixou o Tema 1.234 restou julgado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal (STF) em
16.09.2024
, com
ata publicada no DJE de 19/09/2024
e publicação do acórdão em 11.10.2024 publicação no DJe em 11.10.2024, mesma data em que a presente demanda restou autuada perante a Justiça Estadual.

Quanto à necessidade de inclusão da União no polo passivo para o fornecimento dos medicamentos AZACITIDINA E VENOTOCLAX, que possuem registro na ANVISA, mas não estão incorporados à política do SUS, o c. Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.234, fixou entendimento de que a responsabilidade pode ser do Município, Estado ou União.

Ressalvo que o fato de as medicações se destinarem ao tratamento oncológico, por si só, não desloca a competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal, pois o tema 793 e o tema 1234 coexistem neste aspecto, possibilitando apenas o direcionamento inicial da obrigação a União, havendo, ainda, a possibilidade de ressarcimento dos Estados e Municípios pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS), conforme item 3.3 a 3.4 do tema 1.234.

Pelo decidido, para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA - como no caso dos autos -, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal
, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo, divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, for igual ou superior a 210 salários mínimos
.

A legitimidade passiva e, portanto, a competência, neste caso, será determinada a depender do valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG - situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003).

Caso o valor seja igual ou superior a 210 salários-mínimos, na forma do art. 292 do CPC, a competência será da Justiça Federal já que a responsabilidade será da União.

Por outro lado, a demanda deverá ser proposta em face dos demais entes públicos (Estados e Municípios), sendo a competência da Justiça Estadual nos casos de pedido de fornecimento de medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, quando o custo anual for inferior a 210 salários-mínimos, na forma do art. 292 do CPC.

No caso em análise, o agravante comprovou que o custo anual da medicação solicitada, especialmente em razão do volume necessário, importa em
R$ 799.223,52 (setecentos e noventa e nove mil duzentos e vinte e três reais e cinquenta e dois centavos)
, superando, assim, o limite estabelecido pelo tema 1.234 do STF.

Não há dúvidas, portanto, de
incidência do estabelecido pelo Tema 1.234
na hipótese em questão, revelando a imperiosa necessidade de remessa dos autos para a Justiça Federal.

Nesse sentido,

“DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. 1. Pretensão de compelir o Poder Público ao fornecimento dos medicamentos Tegra Usaline 1:10 FULL Espectrum e Tegra MGC pharma 1:1 – 750 mg CBD/750mg THC. 2. Sentença de procedência. 3. Medicamentos não registrados pela ANVISA. Incidência do Tema nº 1234 do E.STF. Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal. 4. Recurso provido. Sentença anulada, com determinação.” (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10063742720248260114 Campinas, Relator: Lúcia Caninéo Campanhã - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 03/10/2024, 2ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 03/10/2024)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PELO SUS – GRUPO 1A - RESPONSABILIDADE DE AQUISIÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE – NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO - RE N. 1.366.243 (TEMA N. 1.234) – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – RECURSO DO ENTE ESTATAL REQUERIDO CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA PREJUDICADO. Conforme decisão proferida pelo STF no julgamento da tutela provisória incidental no RE n. 1.366.243 (Tema n. 1.234), nas ações que versem sobre fornecimento de medicamento padronizado, "a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir". Diante da necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, a tutela de urgência concedida em primeiro grau deverá ser objeto de ratificação ou retificação pelo juízo federal competente, de modo que seus efeitos permanecerão incólumes até sua apreciação.” (TJ-MS - Apelação Cível: 08001994620248120031 Caarapó, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 24/10/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/10/2024)

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO VISANDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA. PRETENSÃO DE FORNECIMENTO DE LUCENTIS (RANIBUZUMABE) OU EYLIA (AFLIBERCEPT). MEDICAMENTOS PADRONIZADOS E INTEGRANTES DO GRUPO DE FINANCIAMENTO 1A DO RENAME (2022). IMPERIOSA OBSERVÂNCIA DAS TESES FIRMADAS NO TEMA 1234 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF E DA SÚMULA VINCULANTE N. 60. RESPONSABILIDADE DE FINANCIAMENTO E AQUISIÇÃO CENTRALIZADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO FEDERAL NO POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ENTENDIMENTO APLICÁVEL INCLUSIVE ANTES DO JULGAMENTO DO TEMA 1234/STF.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SÚMULA VINCULANTE 60: O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243). (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5000539-54.2024.8.24.0046, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Edson Marcos de Mendonça, Segunda Turma Recursal, j. 03-12-2024).” (TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50005395420248240046, Relator: Edson Marcos de Mendonça, Data de Julgamento: 03/12/2024, Segunda Turma Recursal)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, DETERMINANDO O FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO "LANREOTIDA 120MG". SENTENÇA PROFERIDA AOS 14/09/2023. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO DETERMINADO NA MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA NOS AUTOS DO RE 1366243 (TEMA 1234), ONDE RESTOU SALIENTADO, DENTRE OUTRAS DETERMINAÇÕES QUE, PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO
DEVE SER OBSERVADA A REPARTIÇÃO DE RESPONSABILIDADE ESTRUTURADA PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, MESMO QUE IMPLIQUE EM DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA
. MEDICAMENTO PADRONIZADO QUE SE ENCONTRA NA LISTA DO RENAME COMO INTEGRANTE DO GRUPO 1A. MEDICAÇÃO COM AQUISIÇÃO CENTRALIZADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE E FORNECIDA ÀS SECRETARIAS DE SAÚDE DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL, SEM, CONTUDO, SUSTAR A MANUTENÇÃO DE EVENTUAL FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO QUE JÁ VENHA SENDO REALIZADO PELO ENTE ESTADUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE. (TJAL - Número do Processo: 0700200-97.2023.8.02.0043; Relator (a): Des. Otávio Leão Praxedes; Comarca: Foro de Delmiro Gouveia; Órgão julgador: 2a Câmara Cível; Data do julgamento: 08/08/2024; Data de registro: 09/08/2024)

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INCLUÍDOS NA RENAME. COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (GRUPO 1A). AQUISIÇÃO CENTRALIZADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS. MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO PELO ENTE ESTADUAL ATÉ DECISÃO DEFINITIVA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 1. Competência da Justiça Federal: Conforme o Tema 1.234 do STF, medicamentos padronizados no Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (Grupo 1A), como o Aflibercept (Eylia), possuem aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde e fornecimento às Secretarias de Saúde Estaduais, que são responsáveis pela distribuição. A Justiça Federal é competente para processar e julgar tais demandas, ainda que o fornecimento seja realizado pelos estados. 2. Medicamento incorporado e listado na RENAME: O medicamento Aflibercept (Eylia) está incorporado ao SUS, enquanto a Dexametasona é componente do grupo básico. Assim, as regras de repartição de competências do SUS devem ser observadas. 3. Manutenção do fornecimento pelo Estado: Para garantir a continuidade do tratamento, deve-se assegurar que o ente estadual mantenha o fornecimento do medicamento até ulterior decisão pela Justiça Federal, evitando prejuízo à saúde do beneficiário. 4(...) Tese de julgamento: 1. Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (Grupo 1A) adquiridos de forma centralizada pelo Ministério da Saúde devem ser processados e julgados pela Justiça Federal, nos termos do Tema 1.234 do STF. 2. O fornecimento do medicamento pelo ente estadual deve ser mantido até decisão definitiva pela Justiça Federal, a fim de assegurar o direito fundamental à saúde do beneficiário.(...)” (TJ-AL - Apelação Cível: 07014255820238020042 Coruripe, Relator: Des. Otávio Leão Praxedes, Data de Julgamento: 17/12/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/12/2024)

É certo, ainda, que o eg. TJMT já trilhou o mesmo caminho, conforme se depreende da decisão proferida no AI 1022577-35.2024.8.11.0000, perante a 1ª Câmara de Direito Público e coletivo, de relatoria da Desª. Helena Maria Bezerra Ramos, quando esta assentou:

“Compulsando os autos, verifico que a parte Autora busca a dispensação do medicamento VISMODEGIBE 150 mg, fármaco não padronizado no SUS, cujo valor previsto para o tratamento anual ultrapassa a monta de 210 (duzentos e dez) salários mínimos, considerando o valor previsto na tabela CMED estimado, na sua anualidade, em R$ 500.766,24 (quinhentos mil, setecentos e sessenta e seis reais e vinte e quatro centavos), situação que subsome ao entendimento recém fixado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.234 da Repercussão Geral, a saber:

(...)

Assim sendo, tratando-se de demanda que deve, necessariamente, ser proposta em face da União, entendo necessária a sua inclusão no polo passivo da ação, com o consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal, como ressaltado acima.” (N.U 1022577-35.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 12/11/2024)

Por fim, mantém-se a obrigação dos entes públicos de fornecer os medicamentos pleiteados na inicial, até que outra decisão seja proferida pelo juízo competente. Nos termos do art. 64, § 4º, do Código de Processo Civil, com amparo, ainda, nos princípios da economia, celeridade processual e instrumentalidade das formas, estabelece-se a possibilidade de ratificação dos atos processuais praticados até o momento, o que, ao meu ver, deverá ficar a cargo do Magistrado que receber o processo.

Com efeito,

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 64, § 4º, CPC. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. COGNOSCIBILIDADE DE OFÍCIO E A QUALQUER TEMPO. 1.
É do comando do § 4º do art. 64 do CPC que decisão proferida por juiz incompetente conservará seus efeitos até que outra, se necessário, seja proferida pelo magistrado competente.
2. Em se tratando de processo judicial, não se pode pensar em decisão implícita. 3. Singela remessa de processo para instância superior não substitui a indispensável manifestação do magistrado competente a respeito de retificação ou convalidação de sentença que tenha sido proferida por juízo incompetente. 4. Para que não ocorra supressão de instância, não é possível, em grau de recurso, decidir acerca da indispensável providencia prevista no art. 64, § 4º, do CPC. 5. A despeito de prevalecer, no âmbito recursal, vedação à reformatio in pejus, impõe-se observar que esse princípio encontra exceção nas matérias de ordem pública, que devem ser conhecidas, de ofício, em qualquer fase do processo e grau de jurisdição. 6. A convalidação da sentença proferida por magistrado incompetente, sua retificação, ou prolação de decisão substitutiva, nos termos do que prescreve o § 4º do artigo 64 do Código de Processo Civil, constitui condição de eficácia da sentença que, uma vez desatendida, impõe, por se tratar de matéria de ordem pública, o reconhecimento, até mesmo de ofício, da mácula processual. 7. Acórdão alterado de ofício.” (TJRO, APL: 70047064420168220005 RO 7004706-44.2016.822.0005, Data de Julgamento: 2-4-2019). [Destaquei].

Restam prejudicadas, por derradeiro, as demais teses recursais.

No tocante ao prequestionamento, cumpre registrar que o judicante
"não está obrigado a responder a todos os questionamentos nem a se pronunciar sobre todos os preceitos legais listados pelas partes se já encontrou fundamentação suficiente para embasar a conclusão do julgado"
(STJ, EDcl no RMS 22067/DF).

Ante o exposto,
DECLARO
a incompetência deste egrégio Tribunal de Justiça para apreciar este recurso, por conseguinte, aplicando o efeito translativo,
determino a remessa dos autos originários para a Vara da Justiça Federal que possua competência para julgar e apreciar a matéria, bem como a remessa do presente recurso ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Conservados os efeitos dos atos decisórios já proferidos até a sua reapreciação pelo Juízo competente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025